Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, se o réu é reincidente.
2. Mantém-se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando a medida não se mostra socialmente recomendável, embora não se trate de reincidente específico.
3. Recurso conhecido e desprovido.